Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INOCORRÊNCIA DE VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial de exoneração de pagamento de pensão alimentícia a filho que alcançou a maioridade.
2. A controvérsia incide contra os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, firmou a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
4. Inexiste condenação ou possibilidade de mensuração do proveito econômico obtido no caso.
5. Além disso, não se verifica valor da causa irrisório apto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa na hipótese em tela.
6. Descabida a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, haja vista a observância do Tema Repetitivo 1.076/STJ e a da regra prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
7. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 10% do valor da causa, com base nos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.
8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.